Tribunal: TJES
Processo: 5002755-40.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-40.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO CARDOSO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Gustavo Cardoso Santos
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 307 do Código Penal
. O apelante insurge-se contra a fixação do regime inicial semiaberto, alegando desproporcionalidade em relação ao
quantum
da pena aplicada (04 meses e 15 dias de detenção) e sustentando que a reincidência, isoladamente, não deveria agravar o regime de cumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade e proporcionalidade do regime inicial semiaberto para condenado multirreincidente em pena de curta duração. 2.1. Verificação da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea na dosimetria. 2.2. Avaliação dos requisitos subjetivos para a fixação de regime mais brando ou substituição da pena por restritivas de direitos.

RAZÕES DE DECIDIR
3.
Autoria e Materialidade:
A conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (evitar a prisão) restou plenamente comprovada pela confissão do réu em sede policial e judicial, corroborada pelos depoimentos testemunhais. 4.
Multirreincidência e Dosimetria:
O acolhimento dos embargos declaratórios na origem sanou omissão e reconheceu a multirreincidência do réu. Tal circunstância impede a compensação integral com a atenuante da confissão, justificando o redimensionamento da pena para 04 meses e 15 dias de detenção, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 5.
Regime Prisional:
Embora a pena seja inferior a quatro anos, a condição de multirreincidente do agente fundamenta a imposição do regime inicial
semiaberto
, em observância ao
art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º do Código Penal
, bem como à Súmula 269 do STJ, não havendo que se falar em regime aberto. 6.
Benefícios Penais:
A reincidência e as circunstâncias subjetivas desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, CP) e o sursis processual (Art. 77, CP).

DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e do
art. 46 da Lei nº 9.099/95
. 8.
Tese de julgamento:
A multirreincidência do réu justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo
quantum
da pena, bem como impede a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. 9.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 307 e Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002755-40.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
GUSTAVO CARDOSO SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FABIO PRETTI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). MULTIRREINCIDÊNCIA CONSTATADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Gustavo Cardoso Santos
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 307 do Código Penal
. O apelante insurge-se contra a fixação do regime inicial semiaberto, alegando desproporcionalidade em relação ao
quantum
da pena aplicada (04 meses e 15 dias de detenção) e sustentando que a reincidência, isoladamente, não deveria agravar o regime de cumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade e proporcionalidade do regime inicial semiaberto para condenado multirreincidente em pena de curta duração. 2.1. Verificação da preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea na dosimetria. 2.2. Avaliação dos requisitos subjetivos para a fixação de regime mais brando ou substituição da pena por restritivas de direitos.

RAZÕES DE DECIDIR
3.
Autoria e Materialidade:
A conduta de atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio (evitar a prisão) restou plenamente comprovada pela confissão do réu em sede policial e judicial, corroborada pelos depoimentos testemunhais. 4.
Multirreincidência e Dosimetria:
O acolhimento dos embargos declaratórios na origem sanou omissão e reconheceu a multirreincidência do réu. Tal circunstância impede a compensação integral com a atenuante da confissão, justificando o redimensionamento da pena para 04 meses e 15 dias de detenção, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 5.
Regime Prisional:
Embora a pena seja inferior a quatro anos, a condição de multirreincidente do agente fundamenta a imposição do regime inicial
semiaberto
, em observância ao
art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º do Código Penal
, bem como à Súmula 269 do STJ, não havendo que se falar em regime aberto. 6.
Benefícios Penais:
A reincidência e as circunstâncias subjetivas desfavoráveis obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, CP) e o sursis processual (Art. 77, CP).

DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e do
art. 46 da Lei nº 9.099/95
. 8.
Tese de julgamento:
A multirreincidência do réu justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo
quantum
da pena, bem como impede a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. 9.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 307 e Art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Narra a denúncia que “
no dia 25 de março de 2022, por volta das 11:44 horas, na Rua Ângelo Boss, bairro Baiminas, nesta cidade, o denunciado atribuiu-se falsa identidade a fim de obter vantagem em proveito próprio.
”,
imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 307, do Código Penal.

O Juízo, assim, concluiu:

“
Assim, fica o réu GUSTAVO CARDOSO SANTOS, já qualificado, condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal.”

Em sede de embargos declaratórios, decidiu:
“
Ante ao exposto, acolho os embargos de declaração do Ministério Público para sanar a omissão acima apontada, bem como a contradição e reconhecer a preponderância da multirreincidência na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença embargada.”

Irresignado, o réu interpôs Apelação (id
16095359
), alegando que a imposição do regime semiaberto é desproporcional ao quantitativo da pena aplicada, sob o fundamento de que o magistrado de primeiro grau utilizou apenas a reincidência do réu para fixar uma medida excessivamente drástica, carecendo de fundamentação idônea para tal rigor. Aduz que a reincidência, por si só, não deve obrigatoriamente ensejar o agravamento do regime de cumprimento, defendendo que o regime aberto seria o mais adequado para fins de prevenção e reprovação do delito no caso concreto.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões (id
16095361
), alegando que a defesa baseou seu pedido em uma premissa fática equivocada ao ignorar o redimensionamento da pena após embargos de declaração. Aduz que a pena definitiva foi fixada em 04 meses e 15 dias de detenção devido à multirreincidência do réu, circunstância que, segundo o entendimento do STJ, justifica a preponderância da agravante sobre a confissão espontânea e impede a aplicação de um regime mais brando. Sustenta que a imposição do regime inicial semiaberto é legal e proporcional, fundamentada no artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º do Código Penal. Além disso, destaca que a condição de multirreincidente e a ausência de requisitos para benefícios como a substituição da pena por restritiva de direitos reforçam a necessidade de manter a sentença condenatória em seus exatos termos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão não assiste ao Recorrente.

Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas. Inclusive, o próprio acusado confessou ter atribuído a si falso nome durante abordagem policial por medo de ser preso, o que foi corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A alegação defensiva de que a reincidência, por si só, não autoriza o regime semiaberto para penas de curta duração não prospera no caso concreto. A fixação do regime inicial semiaberto revela-se irretocável, uma vez que a condição de multirreincidente do réu, devidamente reconhecida após o acolhimento dos embargos de declaração, impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Nesse cenário, a multirreincidência deve preponderar, justificando o redimensionamento da reprimenda para o patamar definitivo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Sob a ótica do regime prisional, embora a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência específica e o histórico criminal do agente fundamentam a imposição do regime intermediário, em estrita observância ao disposto legal.

Ademais, as circunstâncias subjetivas desfavoráveis também obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, visto que o apelante não preenche os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)